Tribunal: TJES
Processo: 5000060-03.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000060-03.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDILSON TOME BRAGA
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGANTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADO.:EDILSON TOME BRAGA

EMBARGANTE.: EDILSON TOME BRAGA

EMBARGADO.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA SÚMULA DE JULGAMENTO. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR LEVANTADA. APRECIAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO COM A CORREÇÃO DO VÍCIO.

Tese do autor Embargante

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão proferido nestes autos alegando a ocorrência de omissão na não apreciação de preliminar de ausência de dialeticidade do recurso interposto pela parte contrária.

Tese do réu Embargante

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão proferido nestes autos apontando a existência de contradição entre o dispositivo do voto condutor e a súmula do julgamento.

Acórdão

O voto proferido por este Relator e seguido à unanimidade pelos vogais dispôs que “CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de indenização a título de danos morais, mantidos os demais termos da r. sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do resultado do julgamento.”

Fundamentação

Quanto a alegação do autor de que não houve apreciação da preliminar de ausência de dialeticidade do recurso interposto pela parte contrária, entendo que encontra razão.

De fato este Juízo não apreciou especificamente a alegação, apesar de ter conhecido do recurso, o que, por si só já demonstra que a impugnação era dialética.

Dito isso, entendo que o recurso interposto pela então recorrente Telefônica S.A., apesar de não primar pela boa técnica, conseguiu impugnar os fundamentos da r. sentença, em especial quanto aos danos morais. Tanto é que foi provido parcialmente.

Quanto à contradição apontada pela ré, em seus embargos, entendo não passar de mero erro material, o qual merece saneamento para estar de acordo com o dispositivo do voto condutor do julgamento.

Dispositivo

CONHEÇO DOS EMBARGOS opostos e DOU-LHES PROVIMENTO, de modo a inserir a apreciação da preliminar na fundamentação do acórdão guerreado, nos termos supra, bem como sanar o erro material constante da súmula de julgamento, nos seguintes termos:

Onde se lê: “À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”

Leia-se: “À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”

Mantidos incólumes os demais termos do Acórdão embargado.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
EMBARGANTE.: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADO.:EDILSON TOME BRAGA

EMBARGANTE.: EDILSON TOME BRAGA

EMBARGADO.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA SÚMULA DE JULGAMENTO. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR LEVANTADA. APRECIAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO COM A CORREÇÃO DO VÍCIO.

Tese do autor Embargante

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão proferido nestes autos alegando a ocorrência de omissão na não apreciação de preliminar de ausência de dialeticidade do recurso interposto pela parte contrária.

Tese do réu Embargante

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão proferido nestes autos apontando a existência de contradição entre o dispositivo do voto condutor e a súmula do julgamento.

Acórdão

O voto proferido por este Relator e seguido à unanimidade pelos vogais dispôs que “CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de indenização a título de danos morais, mantidos os demais termos da r. sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do resultado do julgamento.”

Fundamentação

Quanto a alegação do autor de que não houve apreciação da preliminar de ausência de dialeticidade do recurso interposto pela parte contrária, entendo que encontra razão.

De fato este Juízo não apreciou especificamente a alegação, apesar de ter conhecido do recurso, o que, por si só já demonstra que a impugnação era dialética.

Dito isso, entendo que o recurso interposto pela então recorrente Telefônica S.A., apesar de não primar pela boa técnica, conseguiu impugnar os fundamentos da r. sentença, em especial quanto aos danos morais. Tanto é que foi provido parcialmente.

Quanto à contradição apontada pela ré, em seus embargos, entendo não passar de mero erro material, o qual merece saneamento para estar de acordo com o dispositivo do voto condutor do julgamento.

Dispositivo

CONHEÇO DOS EMBARGOS opostos e DOU-LHES PROVIMENTO, de modo a inserir a apreciação da preliminar na fundamentação do acórdão guerreado, nos termos supra, bem como sanar o erro material constante da súmula de julgamento, nos seguintes termos:

Onde se lê: “À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”

Leia-se: “À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”

Mantidos incólumes os demais termos do Acórdão embargado.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.